Tribunal: STF
Processo: Rcl 44582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Centro Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 3779-65.2015.5.12.0005, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral) e da ADPF 381/DF.
    O reclamante discorre sobre o trâmite do Processo nº 3779-65.2015.5.12.0005 e afirma, em síntese, que persiste a controvérsia quanto aos pedidos relacionados à alegada inobservância de intervalos intrajornada e entrejornadas, havendo pertinência com a temática constitucional debatida no Tema 1.046 RG, pois:
    “a) No intervalo intrajornada, não se podia controlar ou impedir o fracionamento do horário destinado para alimentação, pois além do trabalhado ser externo, existe cláusula da CCT que expressamente determina que o Colaborador é o único responsável pela sua jornada (paragrafo quinto da cláusula 28ª)
    b) Já no intervalo entrejornadas, existia acordo entre as partes que destinava as segundas-feiras como folga, assim compensando eventual horário trabalhado”.
    Defende que o TST desrespeitou a autoridade do STF, negando o pedido de sobrestamento do feito formulado nos autos, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória.
    Informa que interpôs recurso extraordinário contra a decisão do TST, ao qual foi negado seguimento na origem; e que irá apresentar recurso contra essa decisão.
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 3779-65.2015.5.12.0005 até que seja solucionado pelo STF o Tema 1.046 RG.
    É o relatório. Decido.
    In casu, órgão colegiado da Corte Superior da Justiça do Trabalho confirmou a negativa de provimento a agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. INTERVALO INTRAJORNADA. 2. MULTA PREVISTA EM NORMA COLETIVA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
    O voto condutor desse acórdão consignou, na parte de interesse, que:
    “[...]
    Na minuta de agravo, a parte Recorrente se insurge quanto aos temas ‘INTERVALO INTRAJORNADA’ e ‘MULTA PREVISTA EM NORMA COLETIVA’.
    Entretanto, o agravo não merece provimento.
    […]
    A Corte Regional, com base no conjunto probatório, decidiu que o Reclamante faz jus ao pagamento de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo intrajornada, porque o intervalo intrajornada não era usufruído regularmente. Registrou que ‘conforme se verifica do registro de ponto do mês de janeiro de 2015, o qual demonstra que nos dias 05, 06 e 12 foram usufruídos apenas 30, 40 e 40 minutos, respectivamente’ e que ‘ainda que o autor tenha efetuado outros intervalos não registrados, para café e lanche, a concessão do intervalo intrajornada inferior a 1 hora afronta os arts. 235-C, § 3° e 71, ambos da CLT’. Registrou, ainda, que ‘no caso, as CCT's apenas estabelecem que ‘os limites mínimos e máximos dos intervalos para refeições, descanso intrajornada e prorrogação de jornada, serão aqueles definidos pelos artigos 235-C e seus parágrafo; art. 235-D e seus parágrafos [...], noque for aplicável’ (cláusulas 22 da CCT 2014/2015 e 27 da CCT de 2015/2016 (págs. 20 e 14)’.
    Não há violação do art. 71, § 5º, da CLT, porque não consta no acórdão regional existência de norma coletiva que autoriza o fracionamento do intervalo intrajornada.
    Como consta no acórdão regional, não há contrariedade à Súmula nº 85, III, do TST, porque ‘não se trata de compensação de jornada’.
    Não viabiliza o processamento do recurso de revista a indicação de violação do art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF/88, pois o referido dispositivo constitucional não trata especificamente da matéria em debate.
    Registra-se que a indicação de violação dos arts. 7º, XXVI, da CF/88, 59, § 6º, 62, I, e 620 da CLT, 14 e 927, IV, do CPC/2015 constitui inovação recursal, porquanto não constou das razões de recurso de revista nem do agravo de instrumento.
    [...]”
    Quanto a esse capítulo da decisão, o TST negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula STF nº 279, reforçando que 
    “[n]o tocante ao ‘intervalo intrajornada’, foi negado provimento ao agravo, com fundamento no fato de que demonstrado que o reclamante não usufruiu regularmente do intervalo intrajornada e que não houve previsão em norma coletiva que autorizasse o seu fracionamento.” (grifo nosso)
    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do caso concreto e na disciplina infraconstitucional específica, com expressa consignação quanto à ausência de “previsão em norma coletiva que autorizasse o [fracionamento do intervalo intrajornada]” defendido pelo Centro Comercial de Alimentos Ltda.; matéria, portanto, absolutamente dissociada do debate proposto no Tema 1.046 da repercussão geral nessa Suprema Corte, qual seja, a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. ADI 4.659/DF. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.461/AgR, rel. Min. Rocardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/1/2021).
    “ PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DA ADI 1.923, DA ADI 3.715, DO RE 729.744 (TEMA 157 DA REPERCUSSÃOGERAL) E DO RE 730.462 (TEMA 733 DA REPERCUSSÃOGERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONTROLE INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, o juízo, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, fez detida análise do contexto fático-probatório constante dos autos, de modo a concluir pela configuração de atos de improbidade administrativa praticados na vigência de contrato de gestão, contexto, inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2013). 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 43885/AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente